Tribunal: TJSP
Processo: 1010376-88.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Prestação de serviço. Ação de rescisão contratual com pedido cumulado de indenização por danos morais. Compra de pacote de viagem na modalidade "flexível". Contrato descumprido pela ré. Indenização por dano moral que não se mostrava devida ante a inocorrência de repercussão no plano dos direitos da personalidade ou situação que autorizasse evocação da figura do desvio produtivo do consumidor.

Ementa:
Prestação de serviço. Ação de rescisão contratual com pedido cumulado de indenização por danos morais. Compra de pacote de viagem na modalidade "flexível". Contrato descumprido pela ré. Indenização por dano moral que não se mostrava devida ante a inocorrência de repercussão no plano dos direitos da personalidade ou situação que autorizasse evocação da figura do desvio produtivo do consumidor. Procedência da ação autorizada, assim, apenas nos limites indicados na sentença. Correção monetária devida desde o desembolso de cada valor. Recurso parcialmente provido.